Tribunal: TJSP
Processo: 2017807-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017807-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HELOISA MELO PADILHA, é agravado SOMPO SEGUROS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017807-04.2020.8.26.0000 -Voto no 1.704
ac
2
Agravo de Instrumento no 2017807-04.2020.8.26.0000
Agravante: Heloisa Melo Padilha
Agravado: Sompo Seguros
Comarca: São Paulo
Voto no 1.704
Agravo de Instrumento – Pedido de tutela de urgência para
o pagamento de valores em aberto no Hospital Albert
Einstein.
Cirurgia
realizada
após
três
meses
da
apresentação do diagnóstico. Discussão limitada a aspectos
patrimoniais. Ausência dos elementos que autorizam a
concessão da tutela nesse momento. Necessidade de
instrução para a formação da decisão. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que
negou o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a requerida ao
pagamento das despesas em aberto perante o hospital Albert Einstein, no valor de
R$8.768,65, relativo à internação da requerente para realização de procedimento
cirúrgico.
A agravante alega que precisou se submeter a
procedimento cirúrgico de urgência, porém a requerida negou autorização para o
procedimento, sob a justificativa de exclusão contratual. Narra que, diante da recusa
inicial, realizou o procedimento e solicitou a reanálise do pedido, que foi novamente
negado. Após a segunda negativa, recebeu a cobrança do hospital no valor de
R$12.087,05. Pretende que a ré arque com o pagamento de R$8.768,65 – que
corresponderia ao total da dívida após a exclusão dos valores da próteses mamárias.
A ação principal discute também o reembolso de valores já adimplidos pela autora
ao nosocômio.
A medida liminar foi indeferida.
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017807-04.2020.8.26.0000 -Voto no 1.704
ac
3
Na origem, a tutela foi indeferida nos seguintes
termos:
Não é possível constatar de plano a probabilidade do
direito da autora. Com efeito, ela já tinha conhecimento de seu quadro clínico em
31/07/2019 e veio a solicitar prévia de reembolso para realização do procedimento cerca
de três meses depois, em 29/10/2019 (fls. 25), tendo a internação ocorrido em 04/11/2019.
Assim, ao menos nesta análise preliminar da questão, própria das medidas provisórias, o
procedimento realizado parece se tratar de cirurgia eletiva, não se enquadrando no
conceito de urgência/emergência. Necessário, portanto, verificar os limites de cobertura
contratual para que se possa constatar eventual abusividade da negativa da seguradora, o
que será feito somente após a vinda da contestação. Por esses razões, indefiro a tutela de
urgência.
Como bem observado pela decisão de origem, a
urgência da intervenção cirúrgica não ficou adequadamente demonstrada, uma vez
que o quadro da autora lhe foi apresentado em 31/07/2019 e o pedido de prévia de
reembolso efetuado apenas em 29/10/2019. Entre o diagnóstico e o pedido ao plano
de saúde decorreu tempo considerável, o que indicia o enquadramento do
procedimento como eletivo.
Ademais, verifica-se, pelo noticiado na inicial, que os
procedimentos médicos foram realizados, a vida encontra-se salvaguardada,
limitando a demanda a questões patrimoniais, nas quais não se vislumbra perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não é conveniente o deferimento do pedido sem a
devida instrução do processo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator